Tribunal: TJDFT
Processo: 0033761-54.2013.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. AFETAÇÃO, PELO STF, DO RE 1.412.069 (TEMA 1255). NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – Fato superveniente consubstanciado na afetação do RE 1.412.069 (Tema 1255) pelo Supremo Tribunal Federal.
II – A falta de insurgência através de recurso extraordinário, e a não determinação, pelo relator do paradigma, de suspensão dos processos que envolvam a controvérsia sobre a possibilidade de fixação de honorário de sucumbência pelo critério da equidade, ensejam a rejeição dos aclaratórios.
III – Embargos de declaração não providos.